Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-41.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008941-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), OSWALDO PAULA - CPF: 023.452.699-87 (AGRAVANTE), DARCILIA TESSARO DE PAULA - CPF: 604.515.301-44 (AGRAVANTE), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0001-79 (AGRAVADO), EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.852.587/0007-64 (AGRAVADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS – LIMINAR JÁ CONCEDIDA NO 1º GRAU – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS PELA PORTARIA-CONJUNTA Nº 247/2020/TJMT – INAPLICABILIDADE AO CASO – PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS (ART’S 59, § 3º, E 62, II, DA LEI Nº 8.245/91) – PRAZO DE NATUREZA MATERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A purgação da mora constitui ato de natureza material e não processual, do que resulta descabido o cômputo do prazo em dias úteis ou a sua suspensão, conforme previsão contida na Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSWALDO PAULA E OUTRO(S), com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop, que, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança de Aluguéis e Pedido Liminar de Desocupação nº 1002799-73.2020.8.11.0015,
indeferiu
o imediato cumprimento da Tutela Provisória (Despejo) anteriormente deferido pelo mesmo Juízo, face a edição da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJMT.

Em suas razões, a parte agravante esclarece que o processo tem origem no Contrato de Locação celebrado pelas partes para o imóvel comercial localizado na Avenida Governador Júlio Campos, nº 266, Centro, na cidade de Sinop/MT, de sua propriedade.

Aduz que o imóvel foi locado pelo prazo de 60 (sessenta) meses – de 01.04.2018 a 31.03.2023 - e aluguel atual de R$20.000,00 (vinte mil reais), todavia, a Locatária deixou de pagar o aluguel com pontualidade desde setembro/2018, quando passou a efetuar pagamentos “avulsos”, sempre “a menor” que avençado, resultando num débito para com os Agravantes de R$241.263,44 (duzentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), até a data de distribuição da ação.

Informa que o contrato não possui nenhuma garantia prevista no art. 37 da Lei do Inquilinato, o que, somado à caução de 03 (três) aluguéis prestada pelos Agravantes (Id. nº 30271024 ), resultou no pedido de despejo liminar, nos termos do art. 59, IX, da lei de regência.

Aponta que a liminar foi deferida pelo Juízo, contudo, não fora cumprida, pois o magistrado singular entendeu que o prazo previsto nos art’s. 59, § 3º, e 62, II, da Lei nº 8.245/91 (pagamento do débito a fim de elidir a liminar de despejo) possui natureza processual e, portanto, está suspenso pela Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJMT.

Entende que o despejo determinado pelo Juízo, ainda que liminarmente, deriva de uma inadimplência contratual ocasionada pela Locatária/Agravada, sendo, portanto, instituto de direito material.

Aduz que depositou em Juízo o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) como caução para permitir a liminar de despejo, sendo que qualquer prejuízo a Locatária encontra-se resguardado pelo valor caucionado.

Com essas considerações, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para ser determinado ao Juízo de 1º grau o imediato cumprimento da ordem de despejo já deferida nos autos.

A liminar recursal foi deferida no id. 41160467.

Contrarrazões no id. 47411951.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

As regras processuais existentes na Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), mesmo após o advento no CPC de 2015, continuam em vigor e prevalecem sobre aquelas, entendimento verificável no § 2º do art. 1.046 do CPC, segundo o qual “Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.”

Por sua vez, a Lei do Inquilinato não tratou da forma de contagem dos prazos processuais, atraindo, portanto, a aplicação do seu art. 79 segundo o qual: “
No que for omissa esta lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil
”.

Como se sabe, a pretensão de purgar a mora é a faculdade que a lei confere para algumas relações, dentre elas a locatícia, com o objetivo de manter o contrato.

Desse modo, a purgação da mora constitui ato de natureza material e não processual, do que resulta descabido o cômputo do prazo em dias úteis ou a sua suspensão, conforme previsão contida na Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJMT.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de restabelecer
in totum
a liminar deferida pelo Juízo
a quo
(id. 30292202).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020